Tribunal: TJMT
Processo: 1000256-51.2021.8.11.0019
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000256-51.2021.8.11.0019

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA DOS ANJOS DE LIMA ELIAS DE OLIVEIRA - CPF: 008.675.621-45 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO MÚTUO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – CONTRATO REVISADO – MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO A MAIOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERA COBRANÇA INDEVIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – APLICAÇÃO DA PENALIDADE AO ADVOGADO – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 77, §6º, CPC - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando comprovado que o autor, mediante ardil e violação do dever de transparência por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito, cujo limite foi disponibilizado através de transferência eletrônica disponível e com cobranças realizadas em faturas avulsas, impõe-se a transmudação da avença à modalidade almejada pela consumidora, com a aplicação dos juros remuneratórios da época da negociação, e a devolução simples do excedente eventualmente apurado em sede de liquidação de sentença.

A devolução do valor indevidamente cobrado e pago, é decorrência lógica do pagamento efetuado a maior, mas deve ser feito de forma simples, quando não evidenciada a má-fé do banco.

Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

Não se mostra cabível a condenação do advogado à pena de litigância de má-fé, porquanto os danos eventualmente causados pela conduta do profissional deverão ser objeto apuração, por meio de procedimento próprio, no respectivo órgão de classe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Maria dos Anjos de Lima Elias de Oliveira
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Porto dos Gaúchos, que julgou improcedentes os pedidos formulados na

Ação Declaratória Cumulada Com Condenatória
ajuizada em face do
Banco Santander S.A.
; condenando seu procurador ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual de 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa, na forma do artigo 81 do CPC.

Por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em observância ao art. 85, §2º, do CPC, com as ressalvas do art. 98, §3º.

Nas razões recursais, a parte se insurge contra a aplicação da multa por litigância de má-fé ao advogado, asseverando a ausência dos pressupostos autorizadores da aplicação da reprimenda processual, enfatizando, ainda, que os advogados não estão sujeitos à punição em razão de sua atuação profissional.

Diz que o contrato é nulo por vício de consentimento, porque foi induzido a erro para a celebração de contrato de cartão de crédito, com parcelas infindáveis, e que o banco jamais forneceu qualquer informação a respeito.

Enfatiza que a postura adotada pela instituição financeira revela falha da prestação dos serviços e viola o direito de informação e de transparência, norteadores do Código de Defesa do Consumidor, fazendo com que ela assumisse obrigações iníquas, que a coloca em desvantagem exagerada, em flagrante violação aos artigos 51, IV e 39, V, ambos da norma consumerista.

As contrarrazões vieram ao id.

173060389.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A hipótese versa mais um daqueles casos em que o consumidor alega que buscou a instituição financeira com intenção de realizar um empréstimo consignado em folha de pagamento e que, posteriormente, descobriu que foi ludibriado, com o lançamento do valor disponibilizado em sua conta bancária como saque do limite de cartão de crédito, que, em muitos casos, sequer sabia que existia.

Com efeito, conforme se infere dos documentos colacionados pela própria instituição financeira, a operação que inaugurou a “utilização” do cartão de crédito foi, exatamente, o dito “saque”, cujo valor, aliás, foi disponibilizado por meio de TED, realizado diretamente na conta do autor, indicando o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito por parte da instituição financeira, com manifesto o intuito de impingir ao consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco; sem a devida informação.

Nessa perspectiva, tem-se que a conduta do banco viola o dever de informação, maculando a relação jurídica questionada:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos;

II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações;

III -
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços
, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; (...)

Visto por outro ângulo, a conduta se revela incompatível com o dever de lealdade que deve nortear as relações contratuais, circunstância que impõe o reconhecimento da abusividade contratual e a consequente declaração de nulidade da cláusula, que enquadra a operação realizada pelo consumidor como sendo de saque com cartão de crédito, nos termos do artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis;

II - subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos casos previstos neste código;

III - transfiram responsabilidades a terceiros;

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em
desvantagem exagerada
, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;

(...)

§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence;

II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;

III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

§ 2°
A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato
, exceto quando de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das partes.

Diante disso, não se pode deixar de reconhecer que o negócio jurídico impugnado padece de legalidade, pela abusividade exteriorizada pela conduta lamentável perpetrada pela instituição financeira, no sentido de promover, à míngua de informação clara e correta, a cooptação de mutuários, a fim de fomentar sua carteira de cartões de crédito, valendo-se de engodo empregado sobre consumidores que buscam a contratação de empréstimo pessoal.

Ora, considerando que a parte autora, na qualidade de beneficiária do INSS, tinha ao seu alcance a modalidade de empréstimo consignado, com desconto em folha, com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, que, como cediço, são os mais caros do mercado, não haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito, como quer fazer crer o banco requerido.

Importante registrar que não existe prova da utilização do cartão de crédito para a realização de compras, inexistindo, também, prova do recebimento do cartão plástico, bem como do desbloqueio do dispositivo pela parte.

Assim, resta evidente que a vontade dela era, realmente, a de celebrar contrato de mútuo, mediante o pagamento de parcelas pré-fixadas, que possui juros mais baixos e não de obtenção da importância emprestada, por meio de saque com cartão de crédito.

Analisando situação semelhante, os tribunais pátrios assim se posicionaram:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença. “(...) a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor. Sentença nesse ponto mantida.” (N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 11/03/2020).
(N.U 1048800-72.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 10/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO FIRMADO ENTRE AS PARTES – UTILIZAÇÃO DO LIMITE DO CARTÃO DE CRÉDITO – DEPÓSITO DOS VALORES EM CONTA CORRENTE – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. “Configura falha na prestação de serviço a concessão de empréstimo pessoal consignado com utilização do saldo do cartão de crédito, cujo lançamento foi realizado como “saque”, mas o valor foi disponibilizado via transferência eletrônica para a conta corrente. A intenção da instituição financeira de ludibriar e confundir o consumidor caracteriza erro substancial sobre o negócio jurídico, ato ilícito passível de reparação por danos morais, os dispensam comprovação (TJMT – N.U. 1032876-89.2017.8.11.0041, julgado em 11/12/2019). A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ. Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes. Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, esse fato não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.
(N.U 1003404-53.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020)

Nessa perspectiva, tenho que as operações de saque realizadas entre as partes devem ser convertidas para a modalidade de crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado respectiva, divulgada pelo Banco Central para a época da efetivação de cada “saque” (empréstimo), a ser consultada na página (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores

No que concerne à
repetição do indébito
, é decorrência lógica da ilegalidade dos descontos eventualmente efetuados a maior, não se afigurando possível o banimento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Todavia, deve ser feita de forma simples, uma vez que não comprovada a má-fé da cobrança, que, aliás, não se presume.

Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros, no patamar de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC), devem incidir a partir da citação, e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - OMISSÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NATUREZA CONTRATUAL -
JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR O VENCIMENTO
- PRECEDENTES - APLICAÇÃO CORRETA - SENTENÇA MANTIDA NESSA PARTE - EMBARGOS PROVIDOS SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. Havendo omissão do acórdão a respeito do alegado equívoco na aplicação dos juros e correção monetária, impõe-se o provimento dos embargos para saná-la. No entanto, se a sentença os empregou de forma correta, nessa parte não ocorre alteração no julgado.
(ED 75841/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 03/08/2015)

PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. TAXA DE JUROS DE LONGO PRAZO (TJLP). UTILIZAÇÃO COMO INDEXADOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE. LIMITAÇÃO ÀS TAXAS DO CONTRATO. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO E DECISÃO ULTRA PETITA. MATÉRIAS NÃO PREQUESTIONADAS. SÚMULA N. 282/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA, DANO MORAL, JUSTIÇA GRATUITA E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO INADIMPLEMENTO. SÚMULA N. 83/STJ. 1. "A Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) pode ser utilizada como indexador de correção monetária nos contratos bancários" (Súmula n. 288/STJ). 2. É admitida a cobrança da comissão de permanência no período da inadimplência. Contudo, a importância cobrada a tal título não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato. 3.
A correção monetária representa tão somente a recomposição do poder aquisitivo da moeda, sendo correta, portanto, sua incidência a partir do vencimento da obrigação
. Precedentes. 4. O recurso especial somente se viabiliza mediante o prévio debate da questão controvertida nele suscitada. 5. É inadmissível o recurso especial quando a fundamentação que lhe dá suporte não guarda relação de pertinência com o conteúdo do acórdão recorrido. 6. Agravos regimentais desprovidos.
(STJ - AgRg no REsp: 1245551 MG 2011/0039556-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 17/03/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2015)

Resta, então, perquirir se as circunstâncias narradas pelo autor caracterizam prejuízo moral indenizável.

No escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam
direitos da personalidade
ou a
dignidade da pessoa humana
, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Evidentemente, a simples cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

Em situações semelhantes, esta Câmara assim tem reiteradamente decidido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.
(N.U 1039618-28.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 13/04/2023)

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL, C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS; COM PLEITO DE TUTELA DE URGÊNCIA (SUSPENÇÃO DE DESCONTOS E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS) - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – LESÃO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO NÃO PROVIDO. A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples se não verificada a intenção dolosa. Verificado que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.
(N.U 1022015-22.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 11/04/2023)

Todavia, com razão o apelante quando se insurge contra a condenação do advogado à reprimenda processual prevista no artigo 79 do CPC, uma vez que a atuação do profissional não se enquadra no conceito jurídico de parte, regulado pelos arts. 77, 79, 80 e 81 do CPC.

Ademais, a conduta advogado é disciplinada pelo art. 32 do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil - (Lei 8.906/94), que estabelece que os danos causados pelo advogado no exercício de sua profissão, deverão ser aferidos em ação própria.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. CONDENAÇÃO DO ADVOGADO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2. As penas por litigância de má-fé, previstas nos artigos 79 e 80 do CPC de 2015, são endereçadas às partes, não podendo ser estendidas ao advogado que atuou na causa, o qual deve ser responsabilizado em ação própria, consoante o artigo 32 da Lei 8.906/1994. Precedentes. 3. Agravo interno parcialmente provido.
(AgInt no AREsp n. 1.722.332/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022.)

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao apelo, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados, e, com isso:
a)
revisar o contrato de cartão de crédito objeto da ação, convertendo-o para empréstimo pessoal consignado para beneficiário/aposentado no INSS com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central para a época do “saque”;
b)
determinar a imediata suspensão dos descontos realizados na folha de pagamento do autor, em razão da operação em questão;
c)
determinar ao banco requerido que promova o recálculo do valor do empréstimo, com a incidência da taxa média de juros remuneratórios indicada pelo Banco Central, até a data do último desconto, levando em consideração o abatimento dos valores mensalmente descontados da parte autora;
d)
determinar que seja realizado o abatimento do valor do empréstimo, calculado da forma acima delineada, com descontos já efetuados da folha de pagamento da parte autora, devendo, em caso de subsistência de eventual saldo devedor, o valor apurado ser objeto de parcelamento, em prestações fixas, tantas quanto bastem para a satisfação da dívida, a serem pagas mediante desconto em folha;
e)
em caso de apuração da existência de crédito, após o recálculo, condeno o banco à devolução, na forma simples, do valor pago a maior, com juros de 1% ao mês, a partir da citação, e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela cobrada a maior, assim como de todas as taxas e tarifas decorrentes da operação saque;
f)
excluir a condenação do advogado como incurso na pena de litigância de má-fé. Em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes, na proporção de 50% para cada, ao pagamento das custas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 85, §2º, e 86, ambos do Código de Processo Civil, vedada a compensação; com as ressalvas do artigo 98, §3º, do mesmo diploma legal em relação à parte autora, porque é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023